Tribunal: TJMT
Processo: 1038146-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038146-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), KIARA KELLY GUSMAO DA SILVA - CPF: 654.192.351-53 (AGRAVADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. INDÍCIOS ROBUSTOS DE FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência nos autos da ação de danos materiais e morais, determinando a suspensão das cobranças e a abstenção de negativar o nome da autora relativamente a transações realizadas entre 13 e 15 de agosto de 2025, diante de indícios de fraude bancária, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano a justificar a manutenção da tutela de urgência que suspendeu as cobranças contestadas e impediu a negativação; e

(
ii
) saber se a multa diária fixada é proporcional e adequada ao fim coercitivo previsto no art. 537 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A probabilidade do direito encontra respaldo nos boletins de ocorrência, representação criminal, contestação administrativa dos débitos e registros de transações atípicas e sucessivas, reveladoras de forte indício de fraude mediante engenharia social, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmula 479/STJ.

4.
Presentes o risco de dano e o risco ao resultado útil do processo, pois a continuidade de cobranças vultosas e a possibilidade de negativação geram prejuízos patrimoniais e morais de difícil reparação, enquanto a medida imposta ao banco é reversível.

5.
A multa diária de R$ 500,00, limitada a 20 dias, é compatível com a finalidade coercitiva própria das astreintes, podendo ser revista a qualquer tempo, inexistindo excesso ou desproporção na fixação inicial.

6.
Ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de engenharia social caracteriza fortuito interno e autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes indícios robustos de contratação fraudulenta.

2. É legítima a suspensão provisória de cobranças e a abstenção de negativação quando a controvérsia revela risco de dano irreversível ao consumidor e reversibilidade da medida.

3. A multa diária fixada para assegurar o cumprimento da ordem judicial é proporcional quando adequada ao fim coercitivo e passível de revisão nos termos do art. 537, §1o, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 537; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, AI 1029545-47.2025.8.11.0000, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, j. 27/10/2025; TJMT, AI 1027432-57.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen

Addario
, j. 25/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S
.
A
.
contra decisão proferida pelo Dr.
Luis
Otávio Pereira Marques, Juiz de Direito da 6a Vara Cível d
a Comarca de
Cuiabá, nos autos da
Ação de Danos Materiais e Morais
n. 1095358-92.2025.8.11.0041, ajuizada por
KIARA KELLY GUSMÃO DA SILVA
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que o banco suspenda as cobranças relacionadas às transações financeiras e empréstimos realizados entre 13 e 15 de agosto de 2025 na conta corrente da autora, bem como se abstenha de negativar o nome da autora em relação aos débitos objeto da demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 20 dias
-
multa (ID. 210688624, na origem).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que inexistem os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, argumentando que as operações foram confirmadas pela própria autora utilizando suas credenciais pessoais, não havendo falha de segurança da instituição financeira, defendendo que o “golpe do falso advogado” seria de amplo conhecimento da população e que não há responsabilidade da instituição financeira pela falta de perícia dos clientes, pugnando, ainda, pela redução ou exclusão da multa fixada, alegando que seu valor é excessivo e pode ensejar enriquecimento sem causa.

Com essas considerações, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo para afastar os fundamentos que embasaram a tutela de urgência, bem como para excluir ou, subsidiariamente, reduzir a multa diária fixada, por reputá-la indevida e excessiva, de modo a evitar enriquecimento sem causa e restabelecer a proporcionalidade da medida coercitiva
.

Recurso tempestivo e
devidamente
preparado (ID. 325975375
e
325975377).

A liminar vindicada foi indeferida (I
D.
326082383
).

Devidamente intimada, a parte
A
gravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões
(I
D.
334025871
)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO DO BRASIL S
.
A
.

busca a reforma da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência
,
ao argumento de que não estão presentes os requisitos do art
igo
300 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, pois, segundo sustenta, não houve falha de segurança nos sistemas bancários, tampouco qualquer elemento que indique a probabilidade do direito alegado, já que as operações teriam sido confirmadas mediante credenciais pessoais da própria autora.

Aduz, ainda, que não se verifica perigo de dano capaz de justificar a medida antecipatória, bem como que a multa diária fixada é excessiva e desproporcional, podendo ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa, razão pela qual requer sua revogação ou redução

Em que pesem as alegações d
o
Agravante, entendo que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

Da Tutela de Urgência

Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar (art. 300
,
CPC), a qual depende da coexistência de dois requisitos.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja a probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária.

Efetivamente, o primeiro requisito está demonstrado pelos documentos anexados à inicial, em especial os Boletins de Ocorrência narrando os fatos (ID 208748073, 208748074), Auto de Investigação Preliminar e Representação Criminal (ID 208748075, 208748077) e contestação dos débitos com o banco requerido (ID 208748550), o que corrobora a narrativa apresentada na inicial e demonstra os indícios de fraude na contratação dos diversos empréstimos e transações financeiras realizadas em um curto período de tempo.

Tampouco há que se pôr em dúvida a presença do
“perigo de dano”
, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da perpetuação das cobranças relacionadas aos contratos e débitos e da possibilidade de negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:
[...].

Com efeito, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado do banco requerido, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à eventual negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver.

Deixo, apenas, de determinar o restabelecimento dos limites de crédito da autora, uma vez que a liberação do crédito fica condicionada ao cancelamento definitivo das contratações, questão que será analisada em sentença de mérito.

Ante o exposto,
defiro parcialmente
o pedido de tutela de urgência

e
determino
seja o requerido
Banco do Brasil S/A
intimado para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
suspenda as cobranças relacionadas às transações financeiras e empréstimos realizados entre 13 e 15 de agosto de 2025na conta corrente da autora, bem como se abstenha de negativar o nome da autora em relação aos débitos objeto da demanda
, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537 do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da presente liminar.

[...]
”
(I
D.
210688624
, na origem).

C
inge-se a controvérsia recursal em examinar se, à luz dos elementos apresentados, estão efetivamente configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na origem, bem como se a multa diária imposta se revela proporcional e adequada ao fim coercitivo que lhe é próprio.

Pois bem
.

Como cediço, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que a providência não implique em perigo de irreversibilidade dos efeitos.

No caso concreto,
observa
-se que a narrativa da
A
utora, ora
A
gravada,
encontra respaldo em documentos formais e em indícios objetivos que conferem elevado grau de verossimilhança à alegação de fraude.

Conforme documentado nos autos, a
A
gravada registrou boletim de ocorrência imediatamente após perceber a atuação dos estelionatários, apresentou representação criminal
e
contestou administrativamente todas as operações realizadas entre 13 e 15 de agosto de 2025
(ID
208748073
,
208748074
,
208748075
,
208748077
e
208748550
, na origem)
.

A par disso, verifica-se que as transações contestadas
(ID.
208750485
,
208750486
,
208750487
e
208750488
, na origem)
revelam comportamento completamente atípico e destoante do perfil financeiro da
Agravada
, que recebe benefício
de aposentadoria
e, portanto, possui movimentações ordinariamente limitadas.

Importa ressaltar que n
ão se trata de pequena variação de uso, mas de cinco empréstimos sucessivos e valores que, somados, ultrapassam R$ 160
.000,00 (cento e sessenta
mil
reais)
em curtíssimo intervalo temporal, o que
, isoladamente,
indicaria ao sistema de segurança bancária a necessidade de bloqueio automático ou, ao menos, de acionamento de protocolos de verificação reforçada.

Somam-se, ainda, as capturas de tela das mensagens trocadas com o golpista
, nas quais se observa a nítida estratégia de engenharia social empregada para induzir a autora em erro, iniciando-se pelo envio de
informações falsas sobre suposto êxito em ação previdenciária e prosseguindo com instruções destinadas a facilitar o acesso indevido às suas contas e dispositivos eletrônicos

(ID.
208754691
, na origem)
.

Nesse contexto, a
alegação de que a
A
gravada
teria confirmado operações mediante suas credenciais pessoais, sem mais elementos, não afasta

a tese de fortuito interno nem a presunção de vulnerabilidade do consumidor em ambiente digital, mormente quando o ataque envolve engenharia social sofisticada, como ocorre no chamado “golpe do falso advogado”.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, no contexto de fortuito interno, conforme cristalizado na Súmula 479:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Dessa forma
,
a probabilidade do direito
resta
suficientemente demonstrada
para a concessão da tutela de urgência, sobretudo porque a discussão sobre eventual compartilhamento de culpa, autenticidade das credenciais ou aprofundamento da perícia técnica demanda dilação probatória incompatível com o juízo perfunctório próprio da tutela de urgência.

De igual modo
,
também se evidencia o perigo de dano
, visto que
a
continuidade das cobranças e, ainda mais gravemente, a possibilidade de inscrição do nome da agravada em cadastros restritivos configura risco concreto de lesão à sua esfera patrimonial e moral.

Com efeito, s
er compelida ao pagamento imediato de valores exorbitantes comprometeria sua subsistência e geraria danos irreversíveis, ao passo que a suspensão das cobranças, como corretamente assinalou o
Juízo

a quo
, mostra-se medida reversível e que não acarreta
prejuízo irreparável à instituição financeira
,
haja vista que
eventual improcedência da ação permitirá ao Agravante retomar a cobrança dos valores eventualmente devidos, bem como promover a negativação do nome da consumidora, se for o caso.

Trata-se, portanto, de provimento de precaução, e não de antecipação irreversível de efeitos, o que atende rigorosamente ao desenho normativo da tutela de urgência prevista no art
igo
300, § 3o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. T
UTELA DE URGÊNCIA
.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO
.
ENGENHARIA SOCIAL
.
MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DE COBRANÇA
. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano.
No caso, as alegações da agravada de fraude eletrônica em conta bancária e contratação indevida encontram amparo na verossimilhança dos fatos narrados
. 4. A análise da autenticidade das transações e da robustez do laudo técnico produzido pela agravante exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria desta fase recursal. 5. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, abrangendo fraudes eletrônicas decorrentes de fortuito interno, como golpes de engenharia social. 6.
O eventual prejuízo da cooperativa é patrimonial e reversível
,
ao passo que o dano à consumidora poderia comprometer sua subsistência
,
justificando a manutenção da medida de urgência
. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes eletrônicas praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, por se tratar de fortuito interno. 2. A
manutenção da tutela de urgência é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreversível ao consumidor
.” [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1029545-47.2025.8.11.0000, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/10/2025, DJE 27/10/2025 – grifo nosso).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COMPENSATÓRIA
POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO
–
SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA
–
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
– PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Diante dos indícios de fraude bancária de empréstimo
,
é plausível a suspensão dos descontos da transação que o consumidor alega desconhece
r. 2.
Sendo a medida facilmente reversível se comprovada na fase de instrução a regularidade do empréstimo
,
não é coerente a transferência do ônus do pagamento das parcelas para o consumidor
,
de um empréstimo que este não reconhece
. 3. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido. Recurso de Agravo Interno prejudicado.
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1027432-57.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2025, DJE 25/06/2025 – grifo nosso).

Por fim, no que se refere à insurgência contra a
multa diária
, a pretensão de afastá-la ou reduzi-la não prospera, pois a medida atende à sua função coercitiva e encontra respaldo no conjunto fático-jurídico apresentado.

Como se sabe,
“
A multa diária (astreintes) tem natureza coercitiva e visa compelir ao cumprimento de decisão judicial, não configurando enriquecimento sem causa
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1008293-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21/07/2025, DJE 21/07/2025).

No caso concreto, a penalidade busca assegurar a efetividade da ordem que determinou a suspensão de cobranças oriundas de operações fortemente indicativas de fraude e a abstenção de negativação da consumidora, providências que se revelam urgentes e necessárias para evitar danos relevantes, sobretudo diante da vulnerabilidade da agravada.

Dess
e modo
, a alegação genérica de excesso não afasta a necessidade da medida, até porque sua incidência depende exclusivamente do comportamento do devedor.

Aliás, importante ressaltar que a multa somente incide em caso de descumprimento e pode ser revista a qualquer tempo, nos termos
do artigo 537, § 1o, do CPC, circunstância que, contudo, não se verifica neste momento, já que não foi demonstrado excesso evidente nem desvirtuamento da sua função coercitiva.

Nesse cenário,
tem-se que
o valor fixado
,
R$ 500,00
(quinhentos reais)
por dia, limitado a 20 dias
-multa,
mostra-se moderado, adequado à capacidade econômica do
A
gravante e proporcional à gravidade do eventual descumprimento, além de plenamente compatível com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência.

Não há, portanto, qualquer fundamento que autorize a sua exclusão ou redução.

Assim, à luz das provas apresentadas, da vulnerabilidade da agravada, da responsabilidade objetiva da instituição financeira, da reversibilidade da medida e da necessidade de preservação da utilidade do processo,
conclui-se pela correção da decisão recorrida
,
razão pela qual deve ser integralmente mantida
.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S
.
A
.
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025